Tribunal: TJSP
Processo: 1003999-62.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora alega, na petição inicial, que compareceu no estabelecimento comercial da Requerida para a realização de "corte de cabelo", que aplicados produtos de "shampoo" e "creme de pentear", que ocorreu queda capilar "brutal" após "uma semana" do corte, que a Requerida é responsável pelo dano causado e pede a condenação ao pagamento de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora alega, na petição inicial, que compareceu no estabelecimento comercial da Requerida para a realização de "corte de cabelo", que aplicados produtos de "shampoo" e "creme de pentear", que ocorreu queda capilar "brutal" após "uma semana" do corte, que a Requerida é responsável pelo dano causado e pede a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Defesa intempestiva – Caracterização da relação de consumo e configuração da revelia não afastam o ônus da Autora de apresentar prova, ainda que sumária, acerca dos fatos alegados na petição inicial (o que não ocorreu) – Documentos apresentados são insuficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito – Presente lapso temporal não diminuto entre a prestação do serviço (em 06 de setembro de 2017) e a avaliação médica da Autora (em 03 de dezembro de 2017) – Não afastada a possibilidade de a queda capilar da Autora ter origem diversa (que não o serviço prestado pela Requerida) – Não comprovado o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003999-62.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante PALOMA
IARA MOREIRA RODRIGUES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
STUDIO PAULA BRITO ME.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003999-62.2018.8.26.0082
2
Comarca: Boituva – 1a Vara
MMa. Juíza da causa: Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala
Apelante: Paloma Iara Moreira Rodrigues
Apelada: Studio Paula Brito ME
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

DANOS
MATERIAIS E MORAIS Autora alega, na petição
inicial, que compareceu no estabelecimento comercial da
Requerida para a realização de “corte de cabelo”, que
aplicados produtos de “shampoo” e “creme de pentear”,
que ocorreu queda capilar “brutal” após “uma semana” do
corte, que a Requerida é responsável pelo dano causado e
pede a condenação ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais
Defesa intempestiva

Caracterização da relação de consumo e configuração da
revelia não afastam o ônus da Autora de apresentar prova,
ainda que sumária, acerca dos fatos alegados na petição
inicial (o que não ocorreu) Documentos apresentados
são insuficientes para demonstrar o fato constitutivo do
direito Presente lapso temporal não diminuto entre a
prestação do serviço (em 06 de setembro de 2017) e a
avaliação médica da Autora (em 03 de dezembro de 2017)
Não afastada a possibilidade de a queda capilar da
Autora ter origem diversa (que não o serviço prestado pela
Requerida) Não comprovado o dever de indenizar
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
RECURSO
DA AUTORA IMPROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003999-62.2018.8.26.0082
3
Voto no 25938
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.94/96, prolatada pela I. Magistrada Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala (em 30
de outubro de 2019), que julgou improcedente a “ação de ressarcimento de danos
morais e materiais”, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa a que
foi atribuído o valor de R$ 10.165,00), observada a gratuidade processual.
Alega que compareceu no estabelecimento comercial da
Requerida para a realização de “corte de cabelo”, que aplicados “produtos
desconhecidos” no couro cabeludo, que sofreu posterior queda capilar “em razão de
substância química”, que a Requerida é revel, que aplicável o disposto na Lei número
8.078/90, que caracterizados os danos materiais e morais e que presente o dever de
indenizar. Pede o provimento do recurso, para a procedência da ação (fls.99/106).
Contrarrazões a fls.109/117, pedindo a condenação da Autora às
penas da litigância de má-fé.
Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do
recurso (fls.131/133).
É a síntese.
A Autora alega, na petição inicial, que compareceu no
estabelecimento comercial da Requerida para a realização de “corte de cabelo” em 06 de
setembro de 2017, que aplicados produtos de “shampoo” e “creme de pentear”, que
ocorreu queda capilar “brutal” após “uma semana” do corte, que compareceu em
unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) em 03 de dezembro de 2017, que a análise
médica concluiu pela “quebra do cabelo provavelmente por uso de substância química”,
que presente a responsabilidade da Requerida, pede a condenação a pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 165,00 (dispêndios com medicamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003999-62.2018.8.26.0082
4
e higienização do couro cabeludo) e por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 e
apresenta cópias do “receituário médico” (fls.18/19), dos comprovantes de pagamento
dos dispêndios (fls.20/21) e de fotografias da região do couro cabeludo da Autora
(fls.22/23).
Citada (fls.33), a Requerida apresentou defesa intempestiva
(fls.53/55).
Ao depois, a Autora alegou que a produção de prova pericial é
“absolutamente desnecessária” ao deslinde do feito e reiterou o pedido de procedência
da ação (fls.63/67).
A caracterização da relação de consumo e a configuração da
revelia não afastam o ônus da Autora de apresentar prova, ainda que sumária, acerca dos
fatos alegados na petição inicial, pois as alegações devem ser verossímeis e compatíveis
com a prova apresentada (artigos 344 e 345, ambos do Código de Processo Civil e
artigo 6o, inciso VIII, da Lei número 8.078/90).
Os documentos apresentados pela Autora são insuficientes para
demonstrar o fato constitutivo do direito, pois o “receituário médico” consigna a mera
constatação de que acometida a Autora de “quebra do cabelo, provavelmente por uso de
substância química” (fls.18/19) - o que não comprova a existência de nexo de
causalidade entre a atividade da Requerida e a queda capilar da Autora -, e as
fotografias da região do couro cabeludo da Autora (fls.22/23) não evidenciam dano ou
lesão aparente (que não se presumem).
Ademais, não afastada a possibilidade de a queda capilar da
Autora ter origem diversa (que não o serviço prestado pela Requerida), salientando-se
que presente lapso temporal não diminuto entre a prestação do serviço (em 06 de
setembro de 2017) e a avaliação médica (em 03 de dezembro de 2017).
Assim, porque não apresentada prova (ainda que sumária) para
demonstrar o fato constitutivo do direito e porque a Autora não pleiteou a produção de
outras provas (e tampouco alegou o cerceamento de defesa, em razões recursais), impõe-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003999-62.2018.8.26.0082
5
se a improcedência da ação.
Por fim, não caracterizada a litigância de má-fé da Autora, pois
não preenchidos os requisitos descritos no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, mantida a sentença, adotados também os seus
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono da Requerida para
15% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 10.165,00).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Requerida para 15% (quinze por cento) do valor
da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a
gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator